Tribunal: TJMT
Processo: 1003315-65.2021.8.11.0013
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003315-65.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REYNALDO TOGO - CPF: 040.818.971-15 (RECORRENTE), GIZELIA MORAES SILVA - CPF: 650.144.051-34 (ADVOGADO), RAFAEL NEVACK RIBEIRO - CPF: 311.491.198-61 (ADVOGADO), LEIA TOGO - CPF: 456.955.632-91 (RECORRENTE), VALDECI ALVES QUERUBIM - CPF: 419.494.202-72 (RECORRIDO), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – LEGITIMIDADE ATIVA - ESPÓLIO REPRESENTADO POR ESCRITURA PÚBLICA DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE E POSTERIOR HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS –
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA DEMANDA NA FORMA DO ART. 1.013, § 3o, DO CPC –
AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA PROMISSÓRIA – PRAZO PRESCRIONAL
QUINQUENAL –
CONTAGEM A PARTIR
DO DIA

SEGUINTE AO VENCIMENTO DO TÍTULO -
INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – SÚMULA 504 STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.

147168172, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente alega, preliminarmente, a sua legitimidade ativa. No mérito, sustenta a legalidade da cobrança da nota promissória discutida nos autos. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor é credor da nota promissória colacionada no id. 147165221, no valor de
R$ 7.260,00 (sete mil e duzentos e sessenta reais)
, com vencimento em
08/06/2016
, a qual se encontra pendente de pagamento e possui a assinatura do reclamado.

Ao final, pugna pela condenação do reclamado ao pagamento do valor atualizado de
R$ 19.321,79 (dezenove mil e trezentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos).

O demandado, em sede de contestação, alega a ilegitimidade ativa, uma vez que a certidão de inventariante está desatualizada. No mérito, sustenta que o débito representado pela nota promissória foi quitado, sendo que a nota promissória não lhe foi devolvida, em razão do falecimento do autor.

Em audiência de instrução e julgamento foi colhido o depoimento pessoal do reclamado, bem como ouvida a testemunha, Sr. Nelson Machado Evangelista.

No id. 147168157, consta a seguinte determinação judicial:
“(...) considerando que a demanda em comento foi intentada pelo Espólio de Reynaldo Togo, representado pela Sra. Léia Togo, com fundamento no termo de inventariante de ID 60174637, datado de 18/09/2020, converto o feito em diligência e determino que o Requerente apresente no prazo de 10 dias informações detalhadas sobre o andamento do processo de inventário extrajudicial, devidamente acompanhado de documentos comprobatórios
.
(...)
”

A parte autora, no id. 147168158, afirmou que o processo de inventário extrajudicial foi concluído no 2o Ofício Notarial e Registral da comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT,
acostando aos autos petição requerendo a habilitação dos herdeiros, além das procurações, declarações de hipossuficiência e documentos pessoais.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou extinto o processo
,
sem resolução de mérito,
com fulcro no art. 485, VI, do CPC, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...) A parte Requerente ingressou em juízo representada pela Inventariante Sra. Léia Togo, afirmando que o beneficiário da nota promissória Sr. Reynaldo Togo faleceu na data de 27/08/2019, colacionando para tanto Escritura Pública declaratória de herdeiros e de nomeação de inventariante em ID 60175742 datada de 18/09/2020.

Desse modo, considerando o decurso de tempo entre a emissão da referida escritura pública apresentada pelo Espólio e a data da propositura da presente demanda, a parte Autora foi devidamente intimada para no prazo de 10 dias prestar informações detalhadas sobre o andamento do processo de inventário extrajudicial, devidamente acompanhado de documentos comprobatórios.

Todavia, devidamente intimado o Requerente em ID 89846393 se limitou em informar que o processo de inventario extrajudicial já foi finalizado no 2o Ofício Notarial e Registral da comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, colacionando a documentação pessoal dos herdeiros, sem, no entanto, apresentar qualquer escritura pública comprobatória do momento em que se deu a finalização e assim comprovar sua legitimidade ativa quando do ingresso da demanda
. (...)”
(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
merece
reparo.

In casu
, a parte autora
apresentou o indispensável comprovante de representação do espólio, conforme escritura pública anexa ao id. 147165220,
de modo que demonstrada a
legitimidade ativa

do Espólio de Reynaldo Togo.

Ademais, no id. 147168158, a parte autora informou que o processo de
inventário extrajudicial

foi concluído
no 2o Ofício Notarial e Registral da comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT,
acostando aos autos petição requerendo a habilitação dos herdeiros, além das procurações, declarações de hipossuficiência e documentos pessoais.

Diante da conclusão do inventário a legitimidade ativa para a ação passa a ser dos herdeiros de Reynaldo Togo, os quais foram indicados na citada escritura pública (
id. 147165220)
, bem como pugnaram
pela sua habilitação na presente demanda.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA MOVIDA
PELO ESPÓLIO.
INVENTÁRIO ENCERRADO
.

HABILITAÇÃO DAS HERDEIRAS. NECESSIDADE.

DECISÃO REFORMADA
.
RECURSO PROVIDO
. 1) Com o
encerramento do inventário,
não há mais acervo hereditário, desaparecendo, por isso, a figura do espólio, pelo que
deve ser deferido o pedido de habilitação das herdeiras no polo ativo da demanda, para fins de regularização da substituição processual
. 2. Recurso provido.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.055292-1/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/2020, publicação da súmula em 03/12/2020) (grifei)

Desse modo, tendo sido o processo julgado extinto, no primeiro grau, sem resolução de mérito e estando a causa em condições de imediato julgamento, passo a apreciar o mérito da demanda nos termos do art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil.

No caso, restou incontroverso nos autos que a nota promissória colacionada no id. 147165221, que embasou a presente ação de cobrança possui vencimento em
08/06/2016
,
enquanto que a demanda somente foi proposta na data de
09/07/2021
.

Com efeito, o artigo 206, § 5o, I, do CC/2002, estabelece que:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5o Em
cinco anos
:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;
(grifei)

Ainda, a
Súmula no 504 do STJ
preleciona:
“O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de
nota promissória sem força executiva

é quinquenal
, a contar
do dia

seguinte ao vencimento do título
.” (grifei)

Logo,
a cobrança
decorrente da nota promissória que perdeu sua força executiva deve observar o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contados do dia seguinte ao vencimento do título, previsto no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil

e Súmula 504 do STJ.

A propósito:

PRESCRIÇÃO. COBRANÇA. MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA SEM FORÇA EXECUTIVA
.
Prescrição de 5 (cinco) anos prevista no
art. 206, § 5o, I, do CC. Súmula no 504 do STJ
: "O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título". Consumação da prescrição. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJSP; Apelação Cível 0001266-14.2013.8.26.0019; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2015; Data de Registro: 14/05/2015)
(grifei)

Contudo,
a presente ação foi ajuizada somente após transcorrido o prazo de cinco anos
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e reconhecer,
de ofício
, a prescrição da pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022